Tribunal: TJDFT
Processo: 0753838-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0753838-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX AGRAVADO: NAIR DE PAULA SILVEIRA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Associação de Poupança e Empréstimo Poupex em face da decisão[1] que, no curso da ação de repactuação de dívidas ajuizada em seu desfavor e do BRB - Banco de Brasília S.A., pela agravada – Nair de Paula Silveira –, organizando e saneamento do processo, dentre outras resoluções, rejeitara a preliminar de falta de interesse processual e ilegitimidade passiva que suscitara a agravante, sob o prisma que o interesse de agir estaria presente no caso, sendo, ainda, o procedimento adequado, útil e necessário para a obtenção da repactuação dos débitos e a garantia do mínimo existencial da agravada. Pontuara o Juízo primevo que o contrato firmado entre as partes, de custeio de material de construção, aliado à falta de formalização de garantia real, poderia ser objeto de repactuação por superendividamento, nos termos do art. 104-A do CDC, conferindo legitimação à agravante para compor a posição passiva da lide, pois inserido em seu bojo contrato de empréstimo que celebrara com a autora, ora agravada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento acautelatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório vergastado, com a consequente ratificação da medida antecipatória e o reconhecimento da falta de interesse de agir da agravada e/ou da sua ilegitimidade passiva ad causam, com a sua exclusão da angularidade passiva do feito. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, tratar-se o caso de ação de repactuação de dívidas aviada em seu desfavor e do banco BRB, almejando a revisão dos débitos da agravada, com lastro na regra albergada no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, conquanto firmado consigo apenas contrato de Financiamento Imobiliário para Aquisição de Material de Construção, com natureza jurídica de Financiamento Imobiliário. Alegara que o aludido contrato seria regido pela Legislação de Sistema Financeiro da Habitação - SFH (Lei 4380) e pelas Resolução BACEN no 3.932, Resolução BACEN no 4.676/2018 e Resolução CMN No 5197. Salientara, destarte, que o provimento guerreado indeferira indevidamente a preliminar de falta de interesse de agir a que alegara, a qual ensejaria a sua exclusão do feito, deixando de observar o fato que o aludido contrato de Financiamento Imobiliário para a Aquisição de Material de Construção não poderia ser incluído no plano de repactuação de dívida da agravada, nos termos do § 1o do Art. 104-A do CDC, que exclui do processo de repactuação as dívidas provenientes de financiamento imobiliário, ainda que decorrentes de relações de consumo. Ressaltara, ainda, que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, estando presentes os pressupostos aptos a legitimarem a tutela de urgência que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco da manutenção do andamento do feito, com a conseguinte conceção da suspensão da dívida da agravada lhe traria. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-a com a antecipação de tutela que ora requestara e a suspensão do prosseguimento do feito. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Associação de Poupança e Empréstimo Poupex em face da decisão que, no curso da ação de repactuação de dívidas ajuizada em seu desfavor e do BRB - Banco de Brasília S.A., pela agravada – Nair de Paula Silveira –, organizando e saneamento do processo, dentre outras resoluções, rejeitara a preliminar de falta de interesse processual e ilegitimidade passiva que suscitara a agravante, sob o prisma que o interesse de agir estaria presente no caso, sendo, ainda, o procedimento adequado, útil e necessário para a obtenção da repactuação dos débitos e a garantia do mínimo existencial da agravada. Pontuara o Juízo primevo que o contrato firmado entre as partes, de custeio de material de construção, aliado à falta de formalização de garantia real, poderia ser objeto de repactuação por superendividamento, nos termos do art. 104-A do CDC, conferindo legitimação à agravante para compor a posição passiva da lide, pois inserido em seu bojo contrato de empréstimo que celebrara com a autora, ora agravada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento acautelatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório vergastado, com a consequente ratificação da medida antecipatória e o reconhecimento da falta de interesse de agir da agravada e/ou da sua ilegitimidade passiva ad causam, com a sua exclusão da angularidade passiva do feito. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade passiva da agravante e do interesse processual da autora, ora agravada, no que tange à revisão, nos termos do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, do contrato de Financiamento Imobiliário para Aquisição de Material de Construção, concertado com a agravante e, segundo defendido pela entidade, teria natureza jurídica de Financiamento Imobiliário, o que, nos termos do parágrafo primeiro do citado artigo, o excluiria da repactuação por superendividamento. Alinhavadas essas premissas, conquanto a agravante tenha formulado as arguições que deduzira sob a conformação de defesas processuais – preliminares -, pois nominadas de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, em verdade, o que aduz encerra matéria pertinente exclusivamente ao mérito. Ora, o interesse de agir da agravada é latente, pois valera-se do instrumento legalmente autorizado para obter a prestação demandada - repactuação de dívidas -, que lhe é útil e necessário, ademais. Em compasso com a teoria da asserção encampada pelo legislador processual, soa evidente, portanto, o interesse de agir da agravada e, ademais, a legitimidade passiva da agravante, pois figura como mutuante num dos instrumentos contratuais que integram o objeto do pedido. A subsistência, ou não, do direito invocado - repactuação das obrigações -, soa como matéria de mérito, não podendo ser tratadas como defesas processuais. Estabelecidos esses parâmetros, não podendo as questões e arguições deduzidas serem alinhadas e resolvidas sob a natureza de defesas processuais, precipuamente porque, a par da legitimidade passiva da agravante, o eventual afastamento do contrato que firmara de eventual plano de repactuação de dívidas, conforme defende, deve ser alinhado como resolução de mérito, culminando com a rejeição do pedido em relação à sua pessoa, este agravo resulta como manifestamente inadmissível. Ademais, ainda que as arguições sejam tratadas como preliminares, conforme pretendido pela agravante, ainda assim a postulação reformatória não se inscreve nos permissivos legais que autorizam o manejo do recurso de instrumento. Com efeito, de conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela legislação vigente. Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a lei processual vigorante fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a regulação procedimental, somente será cabível agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Comentando aludido dispositivo legal, Nelson Nery Junior[2] pontuara que: “O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1.o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Entretanto, se a interlocutória tiver potencialidade de causar imediato gravame de difícil ou impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar seja exercida a pretensão recursal como preliminar da apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação, pelo exercimento do mandado de segurança e da correição parcial. (...) Contudo, não há dúvida de que o rol do CPC 1015 é taxativo e não permite ampliação, nem interpretação analógica ou extensiva.” Assim é que, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, § 1o, do estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais, salvo, consoante firmado pela Corte Superior, situações em que o decidido pode irradiar danos irreparáveis ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, do que não se cogita. Comentando a questão, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[3] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim.” Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que o agravo em cotejo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição. Conforme pontuado, a decisão saneadora hostilizada, prolatada no curso da ação de repactuação de dívidas, cingira-se a refutar as preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva que suscitara a agravante, não sendo passível de inserção no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, à medida que delas não emerge lesão grave ou de difícil reparação aos litigantes, e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal. O que sobeja, demais de tudo, é que as matérias suscitadas pela agravante dizem respeito e estão vinculadas ao mérito, não sendo passível de delibação em ambiente interlocutório. As questões resolvidas, em suma, não se enquadram no rol fixado pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que, ainda em fase cognitiva do feito, rejeita as alegações preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva que suscitara a agravante sob essa conformação, conquanto digam respeito ao mérito, somente podendo ser resolvidas ao final. Sob essa realidade, inviável, ademais, a inserção do decidido nas exceções que ensejam a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, pois o decidido não enseja nenhum dano ou prejuízo imediato nem afeta o resultado útil do processo. Ademais, imperioso frisar novamente que, diante do conteúdo do decidido, não afeta o objetivo útil do processo, inviabilizando a inserção do decidido nas situações pontuadas que, conquanto não inseridas na taxatividade legal, legitimando o aviamento de agravo, consoante a interpretação realizada pela Corte Superior sobre o preceito em tela. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, a par de não prevista expressamente no rol que elenca as hipóteses de recorribilidade pela via do agravo de instrumento, dependendo do desate da pretensão promovida, poderá ser reprisada no ambiente adequado. Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível, devendo, então, ser-lhe negado conhecimento, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual vigente. Esteado nesses argumentos e no regrado pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, patenteado que a decisão desafiada não se emoldura nas hipóteses expressamente contempladas por esse dispositivo, não irradia dano às partes nem afeta o resultado útil do processo, afigurando-se impassível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento, nego conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 253814004, fls. 436/438 – autos originários. [2] - Código Civil Comentado. Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editora: Revista dos Tribunais, 1. ed. em e-book baseada na 5. ed. impressa, 2014, – www.proview.thomsonreuters.com. [3] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235.